Tribunal: TJMT
Processo: 1017797-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017797-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1017797-60.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AD EXITUM
. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00, fixados com base no art. 22, §2o, da L. 8.906/1994, em decorrência da rescisão unilateral de contrato
ad exitum.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a verificação de vícios no julgado, notadamente: (i) se houve julgamento extra petita; (ii) se há contradição quanto à cláusula contratual que estabelece condição suspensiva para pagamento por êxito; (iii) se ocorreu omissão quanto aos efeitos jurídicos dos termos de quitação juntados aos autos.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, afastando os argumentos com fundamentação técnico-jurídica adequada.

4.

Inexistente julgamento
extra petita
, pois se trata de hipótese típica de arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da L. 8.906/1994.

5.

A alegação de contradição é infundada, pois os honorários fixados referem-se apenas aos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, e não à cláusula de êxito cuja condição suspensiva não se concretizou.

6.

Os termos de quitação analisados não demonstram, de forma clara e específica, a quitação da verba em discussão, carecendo de eficácia liberatória diante da jurisprudência consolidada.

7.

Os embargos de declaração foram manejados como sucedâneo recursal, com propósito procrastinatório, o que é vedado pelo ordenamento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 impede o acolhimento de embargos de declaração, quando utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da causa. 2. A cláusula de êxito, não implementada por rescisão unilateral do contrato ad exitum, não obsta o arbitramento equitativo de honorários pelos serviços efetivamente prestados."

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1017797-60.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de:
(i)
julgamento extra petita
, por suposta condenação baseada em fundamento não postulado expressamente (arbitramento por equidade); (ii)
contradição
, ao se reconhecer cláusula contratual com condição suspensiva e, mesmo assim, manter-se a condenação ao pagamento de honorários; (iii)
omissão
quanto à validade e eficácia de termos de quitação anuais previstos no contrato, os quais conteriam renúncia expressa a eventuais cobranças futuras.

Foram apresentadas contrarrazões, pela parte embargada, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que não há no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo os embargos manejados apenas como meio de rediscutir o mérito da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo incólume a sentença que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00, arbitrados com fundamento no art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de nulidade por julgamento extra petita, contradição quanto à análise da cláusula contratual que prevê condição suspensiva para pagamento de honorários sobre o crédito efetivamente recuperado e omissão acerca da eficácia jurídica dos termos de quitação anexados aos autos.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, direta e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando, com fundamento técnico-jurídico adequado, os argumentos ventilados pelo então apelante.

Não se verifica qualquer nulidade por julgamento extra petita, porquanto a ação possui natureza típica de arbitramento judicial de honorários, com previsão expressa no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aliás, reconhece a possibilidade de fixação equitativa de honorários mesmo em contratos com cláusula de êxito, nos casos em que a rescisão contratual, sem justa causa, impossibilita o implemento da condição pactuada, exatamente como verificado no presente feito.

A alegada contradição também não se sustenta.

O voto condutor do acórdão reconheceu a existência de cláusulas contratuais relativas à remuneração do escritório nas diversas etapas da atuação processual, mas assentou, com precisão, que a verba fixada judicialmente diz respeito exclusivamente aos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral do contrato, não guardando relação com a remuneração por êxito, sujeita à condição suspensiva não implementada.

O arbitramento de honorários, nesse cenário, não afronta o contrato, tampouco o ignora, mas supre lacuna diante da ausência de previsão específica quanto à hipótese de rompimento antecipado da avença, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Não há, portanto, qualquer incoerência entre a análise fática e jurídica promovida pelo acórdão e a sua conclusão.

Quanto à alegada omissão acerca dos termos de quitação, igualmente não prospera a insurgência.

A decisão embargada examinou os documentos apresentados e concluiu, com base nos autos e nos critérios legais, que os referidos termos não se prestam à finalidade de comprovar quitação dos honorários objeto da presente demanda.

Ressaltou-se que os documentos não especificam quais ações ou serviços seriam abrangidos, tampouco demonstram, de forma clara e individualizada, a extinção das obrigações oriundas da prestação dos serviços advocatícios discutidos nestes autos.

A orientação jurisprudencial dominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, rejeita a eficácia liberatória de quitações genéricas desacompanhadas da identificação precisa da dívida adimplida e do vínculo com o serviço efetivamente prestado, sendo inócuo o esforço do embargante de revestir tais documentos de efeitos que a ordem jurídica não lhes confere.

Observa-se, ademais, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração de elementos fáticos e probatórios devidamente apreciados pelo órgão colegiado.

O que se vê, portanto, é a tentativa de utilizar este instrumento processual como sucedâneo recursal, com nítido propósito de procrastinação, prática que deve ser coibida com firmeza, em homenagem à segurança jurídica, à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Dispositivo.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025